Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE TÍTULOS. PAGAMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

1. Trata-se de recurso contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual pugna pela sustação de protestos de títulos, ante a necessidade de instrução probatória relacionada a quitação.

2. Consoante dicção do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado do processo.

3. Do exame do conjunto de elementos coligidos, constata-se que não se fazem presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da tutela de urgência reclamada, pois necessária a instrução probatória exauriente para esclarecimentos dos fatos, em especial a comprovação da quitação dos títulos. O fato de as notas fiscais apontarem o pagamento à vista, não torna presumível a quitação do título, nem tampouco inviabiliza o protesto.

4. Considerando que o protesto é fruto de aparente exercício regular do direito do credor, descabido a sua sustação liminarmente.

5. Agravo de instrumento não provido.